Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905